Tribunal: TCU
Processo: 024.222/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 905047, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 905047, função null, que teve como objeto Construção de Quadra Poliesportiva Coberta. (no da TCE no sistema: 818/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 200/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - Ministério do Esporte), em desfavor de Jair Jesus dos Santos, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato de repasse firmado entre o Ministério do Esporte e o Município de Sítio do Quinto-BA, cujo objeto era o instrumento descrito como "Construção de Quadra Poliesportiva Coberta". Considerando que a TCE foi instaurada sob o fundamento de que não teria sido apresentada pelo município comprovação da titularidade das áreas onde foram efetuadas as obras; Considerando que este Tribunal tem jurisprudência assentada no sentido de que embora a ausência de comprovação da titularidade constitua ato ilícito, ela não gera danos ao erário, surgindo este apenas se houver impedimento para o uso da área em que foram feitas as obras, o que, no presente caso, não se verificou; Considerando que o objeto do contrato de repasse foi integralmente executado e gerou o benefício esperado à população e que não há outras pendências na execução física ou financeira do ajuste além da ausência de comprovação da titularidade; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos, pela AudTCE (peças 50 a 52) e pelo Ministério Público que atua junto ao TCU (peça 53), convergentes no sentido de que não há dano ao erário e que o processo deve ser arquivado em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do RITCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os artigos 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 50 a 53), dando-se ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 024.222/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jair Jesus dos Santos (XXX.547.585-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Sítio do Quinto-BA. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.